Tribunal: TJES
Processo: 0000412-77.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000412-77.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURI MAXIMO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou, com fulcro na Lei Maria da Penha, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), fixando-se penas de 01 mês de detenção e 15 dias de prisão simples, respectivamente, ambas em regime aberto. A defesa busca a absolvição por ausência de provas, ausência de dolo e reconhecimento de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar se houve dolo na conduta do réu ao proferir ameaças no contexto de discussão acalorada; e (iii) determinar se há elementos para o reconhecimento da legítima defesa quanto à contravenção de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, como boletim de ocorrência e testemunhos, é suficiente para embasar a condenação em casos de violência doméstica, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4. A ausência de exame de corpo de delito não compromete a materialidade das infrações penais, sendo suprida por outros meios de prova, como depoimentos presenciais e boletins de ocorrência.

5. O crime de ameaça exige apenas que o agente provoque temor real e concreto na vítima, independentemente de ânimo calmo e refletido, sendo irrelevante que os fatos tenham ocorrido em meio a discussão acalorada.

6. A reconciliação posterior entre vítima e agressor não afasta a configuração do crime de ameaça nem invalida o temor experimentado no momento da conduta.

7. A alegação de legítima defesa carece de respaldo probatório e revela desproporcionalidade entre as condutas, uma vez que a vítima, gestante, encontrava-se em posição de evidente vulnerabilidade, não se caracterizando agressão atual ou iminente contra o réu.

8. A jurisprudência reconhece que as vias de fato podem ser comprovadas por depoimentos idôneos, sendo desnecessária a presença de laudos periciais, dada a ausência de lesões corporais aferíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por crimes e contravenções penais no âmbito da violência doméstica; 2.
Para a configuração do crime de ameaça, basta que a conduta do agente cause temor de mal injusto e grave, sendo irrelevante o contexto emocional em que foi praticada; 3.
A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação por vias de fato, desde que presente conjunto probatório idôneo; 4.
Não se reconhece a legítima defesa quando ausente prova de agressão injusta e presente desproporcionalidade dos meios utilizados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006; CPP, art. 386, VII; CP, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; TJES, ApCrim nº 0001032-67.2022.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 14.03.2024; TJES, ApCrim nº 0000003-45.2022.8.08.0014, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 09.07.2024; TJES, ApCrim nº 0000733-02.2022.8.08.0032, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.398.309/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000412-77.2022.8.08.0060

APELANTE:
IURI MÁXIMO GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
IURI MÁXIMO GONÇALVES

contra a r. Sentença de fls. 65/67-v, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal e pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena nos seguintes termos:

(i)

Quanto ao delito de ameaça:
01

(um) mês de detenção.

(ii)

Quanto a contravenção penal de vias de fato:
15 dias de prisão simples.

(iii)
Fixou o regime
aberto
para o cumprimento da pena.

Em suas razões recursais (ID 8738281), a defesa técnica pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime tipificado ao art. 147 do Código Penal e ao delito do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, alegando que:
(i)
a palavra da vítima encontra-se isolada nos autos, sendo que não foi realizado exame de corpo de delito; e
(ii)
que o agente agiu em legítima defesa.

No que tange ao crime de ameaça, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que as palavras foram proferidas em meio a uma discussão acalorada, sem o dolo específico de intimidar, e que a posterior reconciliação do casal demonstraria a ausência de temor por parte da vítima.

Contrarrazões acostadas ao ID 8738685, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14105809), no mesmo sentido.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia (fls. 02/04 do ID 8738278) que:

que no dia 07/11/2022, na Rua José Henrique Ladeira, n. 01, Niterói, Atílio Vivácqua, o acusado IURI MÁXIMO GONÇALVES, ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira Gabriele Ramos de Souza.

Narram os autos que a vítima se relacionou com o acusado durante 05 anos, e as partes estão separadas há dois meses. Gabriele está grávida e está residindo na casa de sua genitora, e Iuri tem ido ao local sem permissão para agredi-la e ameaçá-la. No dia dos fatos o denunciado invadiu o imóvel enquanto Gabriele dormia e mordeu seu rosto, desferiu socos em suas costas e a enforcou. Não havia ninguém além em casa no momento do crime.

Gabriele informou em sua oitiva policial que as ofensas a sua integridade física sempre ocorreram durante o relacionamento do casal. Ademais, o acusado a ameaçou, declarando que caso a vítima se relacionasse com outro homem, ele mataria os dois.

E, após assegurados o contraditório e a ampla defesa, sobreveio a r. Sentença condenatória acostada às fls. 65/67-v (ID 8738278). Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

A defesa técnica argumenta que não se configurou o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), uma vez que o que houve foi
“uma mera discussão acalorada do
casal, porém, pouco tempo depois retornaram ao convívio do lar e juntos estão até os dias atuais, o que demonstra que não houve qualquer medo ou pavor diante das palavras do réu”.

No entanto, vislumbro que a
materialidade
e
autoria
dos delitos encontram-se devidamente comprovadas a partir do Boletim Unificado nº 49344382 (fls. 05/07 ID 8738278), bem como as declarações da vítima e das testemunhas, colhidas em Juízo, que ratificaram os termos da denúncia. Por oportuno, colaciono trechos da transcrição acostada ao ID 14033148 referente à audiência do dia 16.10.2023 (fl. 64/64-v do ID 8738278):

GABRIELE RAMOS DE SOUZA – vítima:
“
(...) - De 02:45 até 07:20 minutos, aproximadamente, o magistrado sai da cena e chama uma testemunha/vítima, pelo que se entende “Grabiela Nunes” para assentar em seu lugar a fim de que seja indagada a respeito dos fatos. O Magistrado faz a leitura dos fatos em desfavor do réu, sobre agressão à vítima, e passa a palavra para o representando do MP, que faz perguntas praticamente inaudíveis, mas pelo que se entende sobre o local dos fatos, a testemunha responde que foram em casa, e em quais ocasiões e a testemunha responde que foi uma quando estava grávia e outra quando já havia ganhado o bebê. O
MP perguntou
quantos meses de gravidez estava quando foi agredida e ela disse 06 a 07 meses, perguntou se o agressor sabia se ela estava grávida e ela disse que sabia, pois ele era o pai
. O MP perguntou como ele entrou na casa da mae da testemunha e esta disse que entrou normalmente, pois a casa ficava aberta, perguntou se a mãe estava em casa e a testemunha disse que estava sozinha. Perguntou se utilizou algum objeto para agressão e ela respondeu que não, que foi com a mão. Perguntou em
quais partes a agrediu e ela disse que foi no rosto na perna com um chute e o braço
, uma pergunta inaudível, parecida se ele caiu ou não e resposta não, Perguntou porque ele parou as agressões e ela respondeu que começou a revidar, deu um soco nele e ele parou. Perguntou se a gravidez foi até o final bem ou houve complicação, disse que foi até o final tudo bem. Perguntou que se depois dos fatos voltaram a se relacionar e ela disse que depois disso voltaram algumas vezes, mas atualmente não estão juntos. Perguntou
quais foram os tipos de ameaças que o réu fazia e a testemunha disse que ele pegava o telefone dela e via conversas com outras pessoas e se soubesse que ela estivesse com outra pessoa iria bater nela e na outra pessoa com que conversar.
(...)”

GISELI SILVA RAMOS– testemunha:
“
(...) - De 12:30 até
18:06 minutos, aproximadamente, entende-se que foi chamada outra testemunha, que seria a
mãe da vítima
. O magistrado relata sobre os fatos ocorridos em 07/11/2022, na casa dela, descritos que seria na denúncia e em seguida passa a palavra para o representante do MP. Este faz uma pergunta inaudível e ela responde que foi quase no finalzinho (entende-se final da gravidez). Pergunta se ela estava em casa e como ele entrou, se a vítima estava sozinha, a testemunha responde que ela não estava em casa, pois estava trabalhando, que o réu entrou pela janela e que a mãe dela, avó da vítima, estaria em casa. Indagada a testemunha disse que
pelo relato da filha ele entrou, a vítima estava dormindo, ele leu mensagens no celular da vítima, depois acordou a vítima e a agrediu com mordida e batendo na mesma.
Que depois a testemunha chegou em casa a filha relatou os fatos, a testemunha viu marca da mordida no rosto da vítima e foram até a delegacia para noticiar os fatos. Que ela viu somente a marca no rosto. Que o relacionamento dos dois teve idas e voltas e que atualmente estão juntos. O representante do MP perguntou porque a vítima não compareceu ao exame de corpo delito e a testemunha disse inicialmente que a vítima relatou que não sabia onde fazia o exame e depois percebeu que a vítima não tinha interesse em fazê-lo, pois tinha voltado o relacionamento com o réu. Indagada a testemunha disse que
foram vários episódios de agressões mútuas entre vítima e réu, que na semana passada mesmo a testemunha tentou tirar o réu da casa dela, pois ele tinha arranhado a vítima e o mesmo disse que não tem medo de polícia.
O MP fez uma pergunta inaudível e a testemunha disse sim. Após a testemunha foi dispensada”.

Nesse sentido, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima constitui relevante meio de prova, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório, como verifica-se no caso vertente.

Em alinhamento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 10.07.2024
) Grifei.

Ademais, a gravidade da ameaça é avaliada pelo impacto psicológico e emocional provocado, gerando temor significativo à vítima. Isso se confirmou no caso em questão, em razão do teor das ameaças proferidas, bem como pelo fato da ofendida estar gestante.

E ainda que o apelante busque eximir-se de responsabilidade penal pelo delito tipificado no artigo 147 do Código Penal, ao alegar que as supostas ameaças decorreram de uma “
discussão acalorada entre as partes
”, salienta-se que, para a caracterização do crime de ameaça, é suficiente que o agente cause à vítima temor de mal injusto e grave, por meio de palavras, gestos ou qualquer outro meio, sendo irrelevante o fato de a conduta ter ocorrido em contexto de exaltação emocional.

Nessa lógica, colaciona-se jurisprudências:

“[...]
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido – animus freddo. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta
. [
...]” (
TJES; ApCrim 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 09/12/2020; DJES 12.01.2021
) – destaquei.

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTS. 129, § 9º, E 147, DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de lesão corporal e de ameaça praticados no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal). Não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaça em desfavor da vítima, séria e veemente, a qual provocou efetivo temor na ofendida.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como “ânimo calmo e refletido”, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos.
2. Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, não existe interesse recursal no pleito defensivo de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para fins de majorar a pena na primeira fase, uma vez que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, ApCrim 0001032-67.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 14.03.2024
) – destaquei.

Em outras palavras, a gravidade da ameaça é aferida a partir do impacto psicológico e emocional que ela é capaz de gerar, causando temor real e substancial na vítima, o que observa-se no caso em questão.

Diante desses apontamentos, constata-se que o conjunto probatório revela-se suficiente para amparar a condenação do apelante pelo incurso nas iras do art. 147 do CP, não sendo acolhível o pleito absolutório fundamentado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De igual forma, não merece acolhida o argumento da legítima defesa como excludente da ilicitude da contravenção penal de vias de fato, uma vez que se sustenta exclusivamente em alegações unilaterais do réu, no sentido de que a vítima teria “ido para cima” dele durante uma discussão.

Tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório. Ressalte-se, ainda, que a única testemunha arrolada GISELI SILVA RAMOS, mãe da vítima — declarou expressamente não ter presenciado a discussão do casal em sua residência.

Não obstante, de acordo com o art. 25 do Código Penal, para a configuração de legítima defesa é crucial que os meios utilizados para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, sejam moderados e proporcionais. Caso contrário, pode-se incorrer em excesso, passível de punição.

No caso em comento, a vítima, uma mulher, além de estar grávida, fato esse de conhecimento do apelante à época dos fatos, apresentava uma desvantagem física em comparação ao réu, um homem.

Como apoio, cita-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 13, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa
. 4.
A agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, que somente lhe desferiu um tapa no rosto após ter sido agredida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender
. 5. Recurso a que se nega provimento. (
TJES, ApCrim nº 0000003-45.2022.8.08.0014; Rel. Des. Helimar Pinto; Segunda Câmara Criminal; Data: 09.07.24
) – destaquei.

______________________________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão
. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido.(
TJES, ApCrim nº 0000768-95.2017.8.08.0012; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Segunda Câmara Criminal; Data: 12.03.24
) – destaquei.

Quanto à ausência de laudo pericial para configurar a materialidade delitiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, ao qual adoto, de que: “
O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios
(...)” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.398.309/DF 2023/0223200-0, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 12.12.2023)

Em caso semelhante, esta Corte já pronunciou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. REJEITADA. MÉRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A AGRESSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ISENÇÃO DA MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1.
Preliminar de nulidade do exame de corpo de delito, realizado de forma indireta. A vítima foi atendida no hospital, pelo médico plantonista, que atestou a existência de hematomas no tórax, ombro e coxa, sendo prescindível o exame de corpo de delito direto, para comprovação da materialidade.
Preliminar rejeitada. (...)

(
TJES, ApCrim nº 0000733-02.2022.8.08.0032, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Data: 06.08.2024
) -
grifei

Nesse caso o exame também é dispensável também porque nos casos de vias de fato, entende-se que a ofensa à integridade física não causa lesões aferíveis por laudo. Colaciono julgados a título exemplificativo:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LESÕES. SURSIS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não comprovada a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima, por laudo pericial ou relatório médico, impõe-se a desclassificação para a contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. 2. As agressões que não chegam a deixar vestígios caracterizam vias de fato e não o delito de lesão corporal previsto no artigo 129 do Código Penal. 3. Não sendo o acusado reincidente e diante da análise majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais, possível a concessão do sursis ao apelante.
(TJMG; APCR 0009128-11.2019.8.13.0141; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Dirceu Walace Baroni; Julg. 24/03/2022; DJEMG 29/03/2022
) - destaquei

______________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. O depoimento da vítima, quando firmes e harmônicos com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução, possui alto valor probatório. Assim, não havendo incongruências entre o depoimento da vítima em sede policial e aquele prestado em juízo, além de não haver provas de má-fé, é possível condenar o réu baseando-se neste instrumento probatório. 3.
A contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) é caracterizada, justamente, pela ausência de lesões físicas aparentes
, o que, por certo, torna dispensável a perícia, bastando a colheita de outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido e negado provimento. (
TJES; Apl 0008393-77.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 20/03/2019; DJES 29/03/2019
) – destaquei

Portanto, a tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.